Tribunal: TJMT
Processo: 0005516-72.2015.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005516-72.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), NIVEA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 896.270.401-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra dos Bugres, que reconheceu a prescrição intercorrente na Ação Monitória nº 0005516-72.2015.8.11.0008 e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Alega a apelante que não houve inércia de sua parte, pois atendeu a todas as determinações judiciais e que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na Ação Monitória, considerando a alegada inércia da parte autora na promoção dos atos necessários à citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente ocorre quando a parte autora permanece inerte quanto à realização de atos processuais necessários para o prosseguimento do feito, ultrapassando o prazo prescricional previsto na legislação.

4.

A realização de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

No caso concreto, a parte autora não promoveu tempestivamente as providências para a citação válida do devedor, apresentando o comprovante de pagamento da diligência quase um ano após a intimação, o que evidencia a sua inércia.

6.

A jurisprudência reconhece que a demora na citação apenas impede a prescrição quando decorre exclusivamente do mecanismo judicial, o que não ocorreu na hipótese analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente incide quando a parte autora não adota, em prazo razoável, as medidas necessárias para o regular andamento do feito, configurando-se sua inércia.

2.

A promoção de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente, salvo quando a demora na citação decorre exclusivamente do mecanismo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra dos Bugres, nos autos da Ação Monitória n. 0005516-72.2015.8.11.0008, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão.

Alega a Apelante que ao contrário do consignado pelo Juízo sentenciante, não ocorreu à prescrição intercorrente, pois atendeu a todos os chamados judiciais, bem como, sempre providenciou andamento do feito.

Sustenta que “a demora da citação não foi ensejada por negligência da apelante, mas por fatores atinentes ao próprio Judiciário e pela prestação de informações e dados desatualizados/incorretos pela parte devedora, devendo a sentença proferida ser anulada a fim de que a ação tenha o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização no Juízo “ a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente e a desídia da parte interessada.

Para aplicação da melhor justiça, mister se faz um retrocesso dos fatos.

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA ajuizou Ação Monitória objetivando o recebimento da Cédula de Crédito Bancário n. B40530059-8 - Contrato de Abertura de Conta/Crédito de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física n. 23678-8 em 13/11/2015 (id.227842691- id.5).

Em
15/12/2015
, o Juízo sentenciante deferiu a expedição do mandado e a oportunidade de oferecimento de embargos no prazo legal.

Por meio de ato ordinatório a parte autora foi intimada a efetuar o depósito da diligencia do oficial em 17/12/2015, sendo apresentado o comprovante em 18/02/2016, sem êxito, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça (id. 227842692-p.36).

Posteriormente foi requerido por meio de petição em
23/6/2017
, o desentranhamento do

mandado, para citação em nome endereço, restando inexistosa

(id. 227843692-pág.45).

Intimada à parte Autora, requereu nova citação por meio de AR, que voltou com a informação MUDOU-SE, em

23/10/2019
.

Foi deferida a citação por edital e intimado o advogado para juntada de diligência em
15/10/2021
, oportunidade, que requereu a suspensão do feito, contudo, decorrido o prazo portou-se inerte.

Em
09/11/2022
, foi o feito foi impulsionado com a finalidade de intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, desse andamento ao feito, sob pena de extinção do processo (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, CPC). (id.227842696).

No entanto, a autora requereu dilação no prazo de 30 dias, para colacionar aos autos a juntada do comprovante de pagamento das custas em
11/11/2022
, ou seja, quase um 1 ano, após a intimação.

Após, a certidão do Gestor quanto à paralização do feito, o Juízo determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca de possíveis causas interruptivas do prazo prescricional (id.227842705), oportunidade, que a parte se limitou
novamente
a requerer a citação por edital em
21/7/2023.
(id.227842707).

Em
18/16/2024
, aportou aos autos sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, por conseguinte julgou extinta a ação nos termos do artigo 487, inc. II do CPC.

A sentença merece ser mantida.

O instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Dessa forma, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A prescrição intercorrente, por sua vez, ocorre quando o titular da pretensão permanece inerte quanto à realização de ato ou diligência que lhe incumbia durante o processo pelo prazo correspondente àquele previsto em lei para a defesa do direito em juízo.

No caso em apreço, do historiado nos autos, denota-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque, desde do ajuizamento da ação monitória, não obstante, oportunizada, a parte a autora todos os meios para localização da devedora foram infrutíferas.

Inclusive, foi deferida a citação por edital, contudo, a diligência somente foi juntada em
11/11/2022
, ou seja, quase um 1 ano, após a intimação.

E, conforme entendimento adotado pelo STJ, a realização de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender o prazo prescricional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (omissis)
3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (AgInt no REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022
).
4. (omissis).
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.(AgInt no AREsp n. 2.641.457/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Por

fim, vale ressaltar, que a Apelante, embora, tenha requerido a citação por edital, somente, apresentou o comprovante de pagamento da

diligencia em 11/11/2022, ou seja, quase um 1 ano, após a intimação e fora do prazo fixado.

Dessa forma, verifica-se que desde a propositura da ação resta pendente a citação, não podendo agora alegar que a demora se deu pelos mecanismos da justiça, conforme aresto:

[...]Em sendo assim, de fato a prescrição de sua pretensão se deu por desídia do Banco Apelante em não requerer em tempo hábil as diligências necessárias para a citação do Apelado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada, mas afastando o ônus sucumbencial.
(N.U 1000625-64.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

É cediço que a citação no prazo do art. 240, §§2º e 3º, do CPC é causa interruptiva da prescrição, não ficando prejudicada a parte quando a demora decorre de causa atribuída exclusivamente ao mecanismo judicial,
o que não é ocaso dos autos.”
(TJMT, N.U 0049769-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida do devedor, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, razão pela qual, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025